Tribunal: CARF
Processo: 13706.000141/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000141/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.292 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
ALBA LUCIA FAUSTO MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 22/27), lavrado em 01/11/2006, em
desfavor da recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2002, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 24.500,98.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000141/2007-10
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.292 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000141/2007-10

A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, alegando que a Lei
8852/94 serviu de embasamento para a entrega da Declaração Retificadora .
Alega, ainda, que o Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste
Anual não considerou várias informações contidas na Declaração Original transmitida
à Receita em 26/04/2003, bem como o imposto de R$ 1.702,26, pago em seis parcelas
de R$ 284,54.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-32.056 (e-fls. 59/64), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Registre-se inicialmente que quanto à alegação de que não foram consideradas
as informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual Original entregue em
26/04/2003 que com a entrega da Declaração Retificadora, a Declaração Original.
Cabe destacar que a DAA Retificadora tem a mesma natureza da Declaração Original,
substituindo-a integralmente, conforme previsto na Instrução Normativa SRF n° 15 de
6 de fevereiro de 2001, publicada no DOU 08/02/2001, como segue:
...
Quanto à omissão dos rendimentos recebidos pelo Contribuinte foi esta
questionada com fulcro na Lei 8.852/94.
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art. 3o, §1o, dispõe que o Imposto incidirá sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o §4o do art. 3o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do Imposto, o
beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins
de incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, por serem isentos ou não
tributáveis. Estas exclusões estão arroladas no artigo 39 do Decreto n° 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.292 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000141/2007-10

A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § Io ,
da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do Imposto de Renda da
Pessoa Física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento
básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito,
não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do artigo 150
da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada
espécie tributária.
As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
Imposto de Renda da Pessoa Física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do Imposto sobre a pessoa física, mas
sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
...
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art. 111 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
...
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita
Federal da 7a Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-
JUSTIÇA - Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
acerca da tributação das parcelas referentes ao abono natalino (13.° salário), ao abono
de 1/3 das férias e ao adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1.° da Lei n.o
8.852/1994, da qual transcrevo parte dos fundamentos:
...
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na
qual a fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão
legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de
declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser
mantido o lançamento.
...
No que se refere à informação do contribuinte de que o imposto de renda a
pagar, referente à Declaração de Ajuste Anual Original, foi recolhido em seis parcelas
através dos Darfs de fls. 07/09, cabe esclarecer que não compete ao Contencioso
Administrativo se pronunciar sobre os mesmos por falta de competência regimental,
no entanto, estes deverão ser observados pelo servidor competente para abatimento do
crédito tributário, desde que devidamente comprovados, sem que isso implique a
exoneração da multa de oficio e, se for o caso, dos juros de mora.
Do Recurso Voluntário
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.292 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000141/2007-10

Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
68/69), alegando, em síntese o que segue:
...
1- Na condição de contribuinte declarei e paguei o imposto que julgava devido
nas datas devidas. Posteriormente verifiquei o equívoco e, espontaneamente, paguei o
imposto complementar com multa e juros correspondentes a data em que foi efetuado
o pagamento em parcela única (Anexos 1 a 7 ).
2- Na condição de cidadão a única forma de me comunicar com a Receita
Federal é através de Retificadoras, quer seja para pleitear algum direito ou assumir
equívocos.
3- A Constituição garante a qualquer cidadão pleitear direitos desde que ele não
se omita de cumprir com as suas obrigações. Após pagar em 2003 o imposto que
julgava ser o correto, pleiteei, através de Retificadora, a possibilidade de restituição.
Compete, pois a Receita aceitar ou não aceitar o pleito e não punir o cidadão.
4- A Receita por certo possui as suas normas e pode questionar a aceitação ou
não de uma Retificadora. Mas não pode deixar de considerar os pagamentos efetuados
nas datas correspondentes e os juros e multas cabíveis.
5- A primeira Retificadora foi uma tentativa de comunicação com a Receita
para fazer jus a um direito julgado pertinente pelo cidadão. Cabe a receita negar, como
o fez. A segunda Retificadora foi de natureza distinta. Refere-se ao reconhecimento de
um complemento de imposto devido, que foi assumido, nas formas da Lei e Normas
da Receita.
6- Por último, embora tenha quitado o tributo devido, inclusive com os encargos
correspondentes, venho sendo tratada como se sonegadora fosse e instada a recolher,
de novo, com multa e mora o mesmo tributo já quitado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
No tocante a sua tempestividade, o recurso voluntário atende ao requisito de
admissibilidade, portanto passo à análise dos demais pressupostos.
Versa a presente autuação sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 24.500,98.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.292 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000141/2007-10

A decisão a quo manteve o lançamento informando que o artigo 1o da Lei
8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico, vencimentos e remuneração para
aplicação dos seus dispositivos não sendo lei concessiva de isenção de IRPF.
Em sua peça recursal, a interessada informa que “espontaneamente” encaminhou
nova declaração retificadora à SRFB e que realizou o pagamento da diferença do imposto
devido.
Como pode-se notar o referido documento não contesta nenhum ponto da
decisão de 1a instância, nem tem por objetivo sanar a falha apontada pelo i. relatora. Tão
somente noticia a suposta extinção do crédito tributário por pagamento.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise,
considerando-se definitiva a decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com
o insculpido no parágrafo único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescento que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido.
Salientamos que a Unidade da jurisdição do contribuinte deverá averiguar a
alegação de pagamento feita pelo sujeito passivo e, se for o caso, promover as respectivas
apropriações.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.292 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000141/2007-10

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital